Tribunal: TJES
Processo: 0012294-86.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012294-86.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE PEREIRA

APELADO: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES. PECÚLIO-RESGATE. BASE DE CÁLCULO. SOLDO VERSUS SUBSÍDIO. PRINCÍPIO DA SIMETRIA CONTRIBUTIVA. AUSÊNCIA DE DIREITO À DIFERENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por militar estadual contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito ajuizada em face da Caixa Beneficente dos Militares do Estado do Espírito Santo (CBMEES), julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar sua exclusão do quadro associativo, cessação das cobranças e restituição das contribuições posteriores ao ajuizamento, mas indeferiu o pagamento de diferença de pecúlio-resgate, sob o fundamento de que o benefício já havia sido usufruído e corretamente calculado com base no soldo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o pecúlio-resgate deve ser recalculado com base no subsídio instituído pela Lei Complementar Estadual nº 420/2007, em substituição ao soldo, a fim de apurar eventual diferença em favor do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pecúlio-resgate possui natureza de contraprestação às contribuições mensais vertidas pelo militar, exigindo correspondência entre a base contributiva e a base de cálculo do benefício.

A alteração do regime remuneratório de soldo para subsídio não modifica automaticamente a base de cálculo dos benefícios assistenciais da CBMEES, sobretudo na ausência de contribuição incidente sobre o novo regime.

As provas demonstram que, mesmo após a instituição do subsídio, a contribuição de 4% continuou incidindo sobre o soldo, e não sobre o subsídio.

A adoção do subsídio como base de cálculo do pecúlio-resgate, sem a correspondente contribuição, gera desequilíbrio atuarial e configura enriquecimento sem causa do beneficiário.

O valor pago administrativamente observou a base contributiva efetivamente utilizada, atendendo ao princípio da simetria.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo consolida o entendimento de que o pecúlio-resgate deve ser calculado com base na mesma rubrica sobre a qual incidiram os descontos contributivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O pecúlio-resgate deve ser calculado com base na mesma rubrica sobre a qual incidiram as contribuições do militar. 2. A instituição do subsídio pela Lei Complementar Estadual nº 420/2007 não altera a base de cálculo do benefício quando inexistente contribuição sobre essa nova base. 3. A adoção de base de cálculo diversa da contributiva configura enriquecimento sem causa e viola o princípio da simetria atuarial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar Estadual nº 420/2007; Decreto nº 2.978/1968, art. 39; CPC, art. 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0019897-16.2018.8.08.0024, Rel. Des. Fabio Brasil Nery, 4ª Câmara Cível, j. 17.05.2024; TJES, AI nº 5004583-75.2022.8.08.0000, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 18.10.2023; TJES, AC nº 024130126717, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 14.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012294-86.2018.8.08.0024

APELANTE: JOSÉ PEREIRA

APELADA: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por José Pereira em razão da Sentença de fls. 190/194v, em que o MM. Juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito
ajuizada em face da Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo - CBMEES, a fim de determinar a exclusão do autor dos quadros associativos, a abstenção de cobranças e a restituição das contribuições descontadas após o ajuizamento da ação, em 03/05/2018.

Acerca do pedido que restou indeferido, o Magistrado singular consignou:

“[...] o autor requer, ainda, a concessão do benefício do Pecúlio Resgate, previsto no art. 39 do Decreto n. 2.978/68, qual seja, o recebimento do valor referente a 25% do valor equivalente a contribuição de 30 (trinta) soldos. Veja-se:

‘Art. 39. O contribuinte da CAIXA, após a primeira contribuição, deixará,
por morte
, um pecúlio igual a
30 (trinta) soldos
do respectivo posto ou graduação.

Parágrafo único. O pecúlio de que trata este artigo poderá ser resgatado, a requerimento do contribuinte,
até o valor de 25% (vinte e cinco por cento) de seu valor integral
, com base no soldo vigente à data da concessão,
só podendo habilitar-se ao resgate o contribuinte da CAIXA com
mais de 30 (trinta) anos de contribuição
, sendo que este direito não poderá ser exercido por mais de 01 (uma) vez, ainda que a título de complementação, no caso de majoração de soldo.’

Ocorre que, com fulcro nas provas coligidas nos autos em epígrafe, constata-se que o requerente já usufruiu do benefício estabelecido em questão, conforme fls. 86/88. Dessa forma, não existe mais direito ao pagamento do Pecúlio Resgate em seu favor, devendo ser rechaçado esse pedido, sob pena de enriquecimento sem causa à custa da CBMEES.”

Inconformado, nas razões de fls. 196/216 o Apelante pugna pela reforma da sentença a fim de que seja concedida a diferença relativa ao pecúlio-resgate, ao argumento de que o valor pago administrativamente foi ínfimo por ter tomado como paradigma o “soldo”, rubrica extinta pela Lei Complementar Estadual nº 420/2007, que instituiu o “subsídio” como modalidade remuneratória, o qual deve ser adotado como base de cálculo do benefício.

É cediço que a LCE nº 420 instituiu a remuneração por subsídio para os militares do Estado. Contudo, prevalece nesta Corte o entendimento de que tal modificação legislativa não transmuda automaticamente a base de cálculo dos benefícios assistenciais geridos pela CBMEES sem que haja a devida contrapartida contributiva. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - BASE DE CÁLCULO DO PECÚLIO-RESGATE - CORRESPONDÊNCIA ENTRE O VALOR DELE E A RUBRICA SOBRE A QUAL INCIDIRAM OS DESCONTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – A Lei Complementar Estadual nº 420/2007 alterou o regime remuneratório dos militares do Estado do Espírito Santo, de forma que, a partir de então, a classe passou a receber na modalidade de subsídio. 2 -
Prevalece neste egrégio Sodalício o entendimento de que “esta modificação na modalidade de remuneração dos militares, contudo, não afetou a contribuição destes à Caixa Beneficente dos Militares do Estado do Espírito Santo. Isso porque o desconto de 4% (quatro por cento) na folha de pagamento dos servidores militares estaduais continuou tendo por base o valor do vencimento por soldo .”
(TJES, Embargos de Declaração Cível Ap - Reex, 024180108763, Relator.: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2022, Data da Publicação no Diário: 30/06/2022). 3 -
Sendo a contribuição recolhida sobre o valor do soldo, o pagamento do pecúlio-resgate também deve ter por base o soldo. Faz-se necessária, portanto, uma correspondência entre o valor do pecúlio e a rubrica sobre a qual incidiram os descontos, sob pena de enriquecimento sem causa por parte do beneficiário
. 4 - Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0019897-16.2018.8.08.0024, Relator: FABIO BRASIL NERY, 4ª Câmara Cível, Data: 17/05/2024)
Sem grifos no original

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PECÚLIO-RESGATE – BASE DE CÁLCULO – CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA SOBRE O SOLDO – QUITAÇÃO NÃO REALIZADA – ASTREINTES – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A sentença proferida na ação de conhecimento transitou em julgado e condenou a ora agravada ao pagamento de pecúlio-resgate a ser calculado sobre o soldo do agravante.

Prevalece nessa Corte Estadual o entendimento de que não haveria razoabilidade em se determinar que o cálculo do benefício seja feito a partir da base de remuneração por subsídio quando a contribuição foi feita sob o critério soldo, fazendo-se necessária uma correspondência entre o valor do pecúlio-resgate e a rubrica sobre a qual incidiram os descontos
. [...] (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004583-75.2022 .8.08.0000, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Data: 18/10/2023)
Sem grifos no original

PROCESSO CIVIL. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA COMPULSÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE . RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DEVIDAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RESGATE PECÚLIO SOBRE O SUBSÍDIO. CONHECIDO E DESPROVIDO RECURSO DE CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES .. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DE GETÚLIO DOS REIS E OUTROS.

1. Diante da inconstitucionalidade da contribuição associativa compulsória, os valores descontados do soldo, posteriormente convertido para subsídio, devem ser restituídos a partir da data em que formalizado o requerimento de desvinculação do militar, observando o prazo prescricional previsto no Decreto-Lei 20.910/32; 2 .
Em que pese a conversão do soldo para subsídio pela Lei Complementar nº. 420/2007, não se pode ignorar que o fundo pertinente ao pecúlio resgate foi constituído por contribuição incidente sobre a remuneração substituída, de modo que haverá enriquecimento ilícito se determinada a restituição, em sua totalidade, calculada sobre o subsídio, que é consideravelmente superior. Assim, considerando a necessária correspondência entre a base das contribuições e a do valor do pecúlio, tem-se que este deve ser calculado levando em consideração a mesma rubrica sobre a qual incidiram os descontos
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130126717, Relator.: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022), de modo que o pecúlio resgate, nos percentuais determinados pela magistrada de origem, deve ser apurado, em liquidação de sentença, conforme a base remuneratória sobre o qual incidiu; 3. Conhecido e desprovido o recurso de Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo . Conhecido e parcialmente provido o recurso de Getúlio dos Reis e outro. (TJ-ES - AC: 00177882920188080024, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 09/08/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2022)
Sem grifos no original

Como se vê, o benefício do pecúlio-resgate é a contrapartida das contribuições mensais de 4% (quatro por cento) vertidas pelo militar ao longo de sua carreira, impondo-se a observância do princípio da simetria, segundo o qual o valor do benefício deve, obrigatoriamente, guardar estrita relação com a rubrica sobre a qual incidiram os descontos mensais.

Compulsando os autos, especialmente os contracheques de fls. 39/41, verifica-se que, mesmo após a implementação do subsídio, a contribuição de 4% (quatro por cento) não incidiu sobre o valor deste – como se depreende de mero cálculo aritmético –, continuando a incidir sobre o valor equivalente ao soldo, como mencionado pela Apelada, de maneira que admitir o pagamento do benefício com base no subsídio — cujo valor é consideravelmente superior ao soldo — sem que o militar tenha contribuído sobre essa base maior, configura flagrante desequilíbrio atuarial e enriquecimento sem causa do beneficiário.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que o valor pago administrativamente ao Apelante, calculado sobre a base do soldo vigente à época, observou o critério de simetria com as contribuições vertidas.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
a fim de manter a improcedência do pedido de pagamento de diferenças de pecúlio-resgate.

Via de consequência, por se tratar de sentença ilíquida, os honorários recursais em desfavor do Apelante deverão ser fixados em conformidade com o disposto no art. 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC – suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.